Tribunal: TJDFT
Processo: 0001691-67.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001691-67.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: GRACILIANO RABELO FERREIRA RECORRIDO: TERRACAP D E S P A C H O Nada a prover com relação ao pedido constante no ID no 33980848, para sobrestar o feito até que seja publicado o acórdão repetitivo sobre o Tema 1.076/STJ, uma vez que não há determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria. Intimem-se. Brasília, DF, em 12 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator